Tribunal: CARF
Processo: 10920.723791/2013-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: YENDIS RODRIGUES COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2022

RECURSO VOLUNTÁRIO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA EM PROCESSO INICIADO FISICAMENTE. ALTERAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE MEIOS QUE GARANTAM A INTIMAÇÃO DE SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO CONSIDERADO TEMPESTIVO.
Reputa-se nula a intimação realizada eletronicamente em processo iniciado por meio de intimação física, e sem que haja nos autos demonstração cabal do contribuinte de opção pelo Domicílio Tributário Eletrônico – DTE ou ato específico no processo asseverando a alteração na forma de intimação, merecendo conhecimento, no entanto, o Recurso Voluntário eventualmente interposto. Assim, a ausentes meios que garantam a segurança jurídica da alteração da forma de intimação do contribuinte, da forma física para a eletrônica, sem que tenha havido opção pelo Domicílio Tributário Eletrônico – DTE – e sem que haja havido ato específico no processo asseverando a alteração, merece conhecimento o Recurso Voluntário interposto, ainda que a destempo após a ciência ficta de intimação eletrônica, mas interposto em processo iniciado por meio de intimações na forma física e interposto ainda que não tenha havido a intimação do acórdão recorrido em sua forma física.
ALEGAÇÕES SEM PROVA. DESCONSIDERAÇÃO.
Alegar sem provar equivale a não alegar. Sem as devidas provas tendentes à demonstração fática de suposta inclusão indevida de valores de natureza indenizatória em base de cálculo de contribuição social, o argumento não pode prosperar.

PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
O recurso voluntário interposto, apesar de ser de livre a fundamentação e tangenciado pelo princípio do formalismo moderado, deve ser pautado pelo princípio da dialeticidade, enquanto requisito formal genérico dos recursos. As razões recursais precisam conter os pontos de discordância com os motivos de fato e/ou de direito, impugnando especificamente a decisão recorrida.
CEBAS. RENOVAÇÃO POSTERIOR. IRRELEVÂNCIA PARA AFASTAMENTO DO CRÉDITO CONSTITUÍDO.
A renovação posterior do CEBAS não elide os fundamentos do lançamento fiscal baseados em descumprimentos apurados de normas legais durante o período fiscalizado.
GRATUIDADES. INCLUSÃO INDEVIDA DE PROJETOS. REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTES. ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DEFICIENTE. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. MANUTENÇÃO DO CRÉDITO.
Demonstrado que os registros de gratuidade incluíram projetos desconformes com os critérios legais, bem como a remuneração de dirigentes estatutários e falhas na escrituração contábil, impõe-se a manutenção dos autos de infração.
RECURSO VOLUNTÁRIO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10920.723791/2013-44
ACÓRDÃO
2102-003.759 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ASSOCIACAO EDUCACIONAL LUTERANA BOM JESUS - IELUSC
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2022

RECURSO VOLUNTÁRIO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA EM PROCESSO INICIADO
FISICAMENTE. ALTERAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE MEIOS QUE GARANTAM A
INTIMAÇÃO
DE
SEGURANÇA
JURÍDICA.
RECURSO
CONSIDERADO
TEMPESTIVO.
Reputa-se nula a intimação realizada eletronicamente em processo iniciado
por meio de intimação física, e sem que haja nos autos demonstração cabal
do contribuinte de opção pelo Domicílio Tributário Eletrônico – DTE ou ato
específico no processo asseverando a alteração na forma de intimação,
merecendo
conhecimento,
no
entanto,
o
Recurso
Voluntário
eventualmente interposto. Assim, a ausentes meios que garantam a
segurança jurídica da alteração da forma de intimação do contribuinte, da
forma física para a eletrônica, sem que tenha havido opção pelo Domicílio
Tributário Eletrônico – DTE – e sem que haja havido ato específico no
processo asseverando a alteração, merece conhecimento o Recurso
Voluntário interposto, ainda que a destempo após a ciência ficta de
intimação eletrônica, mas interposto em processo iniciado por meio de
intimações na forma física e interposto ainda que não tenha havido a
intimação do acórdão recorrido em sua forma física.
ALEGAÇÕES SEM PROVA. DESCONSIDERAÇÃO.
Alegar sem provar equivale a não alegar. Sem as devidas provas tendentes
à demonstração fática de suposta inclusão indevida de valores de natureza
indenizatória em base de cálculo de contribuição social, o argumento não
pode prosperar.

Fl. 2764
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.759 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723791/2013-44
2
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
O recurso voluntário interposto, apesar de ser de livre a fundamentação e
tangenciado pelo princípio do formalismo moderado, deve ser pautado
pelo princípio da dialeticidade, enquanto requisito formal genérico dos
recursos. As razões recursais precisam conter os pontos de discordância
com os motivos de fato e/ou de direito, impugnando especificamente a
decisão recorrida.
CEBAS. RENOVAÇÃO POSTERIOR. IRRELEVÂNCIA PARA AFASTAMENTO DO
CRÉDITO CONSTITUÍDO.
A renovação posterior do CEBAS não elide os fundamentos do lançamento
fiscal baseados em descumprimentos apurados de normas legais durante o
período fiscalizado.
GRATUIDADES. INCLUSÃO INDEVIDA DE PROJETOS. REMUNERAÇÃO DE
DIRIGENTES.
ESCRITURAÇÃO
CONTÁBIL
DEFICIENTE.
OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS. MANUTENÇÃO DO CRÉDITO.
Demonstrado que os registros de gratuidade incluíram projetos
desconformes com os critérios legais, bem como a remuneração de
dirigentes estatutários e falhas na escrituração contábil, impõe-se a
manutenção dos autos de infração.
RECURSO VOLUNTÁRIO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário, rejeitar a preliminar e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
YENDIS RODRIGUES COSTA – Relator

Assinado Digitalmente
CLEBERSON ALEX FRIESS – Presidente
Fl. 2765
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.759 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723791/2013-44
3

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO

1.

Trata-se de recurso voluntário interposto em face do Acórdão n.o 207-35.703
(fls. 511/564), de 25/09/2014, prolatado pela 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento em Florianópolis (DRJ/FNS), cujo dispositivo considerou improcedente a
impugnação do sujeito passivo (fls. 399/412):
2. O acórdão está assim ementado:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2012
ISENÇÃO. ENTIDADE FILANTRÓPICA. PERCENTUAL GRATUIDADE. SUSPENSÃO DO
BENEFÍCIO FISCAL.
Não faz jus à isenção das contribuições previdenciárias e de terceiros a entidade que não
aplica o percentual mínimo de 20% de sua receita em gratuidade de assistência social
beneficente aos necessitados abrangidos pela Lei Orgânica da Assistência Social.
Cabível o lançamento fiscal referente ao período em que a entidade descumpre os
requisitos para manutenção de entidade beneficente.
ISENÇÃO. CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 14 CTN. NÃO APLICAÇÃO.
O benefício da isenção das contribuições sociais, previsto no art. 195 da Constituição
Federal, encontra-se regulamentado em legislação específica (Lei 8.212/91 e posteriores),
sem aplicação o disposto no art. 14 do CTN que trata de isenção de imposto.
DIREITO
ADQUIRIDO
À
ISENÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
REQUISITOS
DA
LEGISLAÇÃO
SUPERVENIENTE.
Não há direito adquirido à isenção sob forma perpétua. Para manutenção do benefício
fiscal a entidade deve se amoldar aos novos requisitos da legislação superveniente.
REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTE. IMPEDIMENTO.
Não faz jus à manutenção do benefício fiscal a entidade que remunera seus dirigentes, por
expressa vedação legal.
CONTABILIDADE DA ENTIDADE. SEGREGAÇÃO DAS GRATUIDADES.
A contabilidade da entidade deve segregar em contas específicas as gratuidades
promovidas de assistência social, nos termos determinados pela legislação.
ISENÇÃO. ENTIDADE FILANTRÓPICA. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS CONTÁBEIS.
Fl. 2766
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.759 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723791/2013-44
4
Para usufruir o benefício de isenção a entidade deve obediência aos princípios contábeis,
dentre os quais o da oportunidade e da competência.

ISENÇÃO. ENTIDADE FILANTRÓPICA. OBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO ACESSÓRIA
TRIBUTÁRIA.
Para fruição do benefício da isenção a entidade deve cumprir fielmente as obrigações
acessórias estabelecidas na legislação tributária.
MULTA. JUROS E TAXA SELIC.
As contribuições sociais, quando não recolhidas nos prazos previstos na legislação,
sujeitam à incidência de juros, multa e aplicação da taxa SELIC.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2012
LIVROS RELACIONADOS COM CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. NÃO EXIBIÇÃO
OU APRESENTAÇÃO DEFICIENTE.
Constitui infração deixar a empresa de exibir livros relacionados com as contribuições
sociais previdenciárias, ou apresentá-los de maneira deficiente.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2012
ALEGACOES DE INCONSTITUCIONALIDADE. LIMITES DE COMPETÊNCIA DAS INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária
vigente, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de inconstitucionalidade e
ilegalidade.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
3.

Extrai-se do Relatório Fiscal (fls. 42/60) que o processo administrativo é composto
de 3 (três) Autos de Infração (AI), relativamente a fatos geradores ocorridos no período de
01/2010 a 12/2012, com valor total constante na fl. 02 de R$ 13.847.147,50 (fl. 2) nos seguintes
termos:
(i) AI DEBCAD n.o 51.040.583-5, compreende as contribuições patronais e ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho (SAT/RAT),
que tiveram como fatos geradores as remunerações de segurados empregados e
contribuintes individuais no período de 01/2010 a 12/2012, cujo valor consolidado
em 27/01/2014 corresponde a R$ 11.397.681,79, conforme Discriminativo do
Débito (DD) de fls. 7 a 15;
(ii) AI DEBCAD n.o 51.009.584-3, compreende as contribuições para as terceiras
entidades e fundos (FNDE, INCRA, SEBRAE e SESC), que tiveram como fatos
geradores as remunerações de segurados empregados no período de 01/2010 a
Fl. 2767
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.759 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723791/2013-44
5
12/2012, cujo valor consolidado em 27/01/2014 corresponde a R$ 2.431.337,28,
conforme
Discriminativo
do
Débito
(DD)
de
fls.
26
a
32;
e
(iii) AI DEBCAD n.o 51.040.585-1, por descumprimento de obrigação acessória
(apresentação de documentos e livros contábeis sem formalidades legais), cujo
valor em 27/01/2014 corresponde a R$ 18.128,43, conforme fl. 40.
4.

Consta do Relatório Fiscal que os créditos lançados, baseados no art. 32, caput e §§
da Lei no 12.101, de 27 de novembro de 2009, decorrem do não preenchimento dos requisitos
para fruição da isenção das contribuições sociais, nestes termos:
a) não remuneração de dirigentes (art. 29, inc. I, da Lei n.o 12.101/2009);
b) escrituração contábil regular que registre as aplicações em gratuidades de forma
segregada (art. 29, inc. IV, da Lei n.o 12.101/2009);
c) cumprimento de obrigações acessórias previstas na legislação tributária (art. 29,
inc. VI, da Lei n.o 12.101/2009).
5.

Nos autos consta ainda que os processos referentes à renovação do Certificado de
Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) da Associação Educacional Luterana Bom
Jesus/IELUSC, para o período de 01/01/2007 a 31/12/2009, obteve deferimento junto ao Conselho
Nacional de Assistência Social (CNAS) e, para os períodos posteriores, os processos estariam em
curso e análise por parte do Ministério da Educação (MEC).
6.

Ciente da lavratura dos autos de infração, em 28/02/2014, o sujeito passivo
impugnou o lançamento fiscal (impugnação de fls. 390/412). Em síntese, apresentou os seguintes
argumentos de fato e de direito para a improcedência do crédito tributário:
a) em sede de preliminar (fl. 400), que a contribuinte teria cumprido todos os
requisitos legais, mediante comprovação com base em documentação inclusa e, por
essa razão, teria direito adquirido à imunidade das contribuições sociais;
b) quanto ao mérito (fls. 402 e seguintes), refutou as alegações da fiscalização
segundo a qual não teriam sido empregados 20% da receita efetiva em gratuidades,
que teriam sido remunerados dirigentes da entidade, que a escrituração contábil
teria sido deficiente, e registros de fatos contábeis com base em fatos inexistentes.
7.

Intimada da decisão de piso, por meio de intimação eletrônica, com ciência ficta em
26/12/2014 (conforme informação constante em certidão de fl. 569), a recorrente apresentou
recurso voluntário em 13/03/2015 (fls. 2057/2095).
8.

Em seu Recurso Voluntário, o sujeito passivo apresenta:
(i) preliminares de nulidade de citação, conexão e preliminares “complementares”
(fl. 2069);
(ii) no mérito, refuta os argumentos da DRJ, buscando defender que não teria
havido registro de projetos irregularmente incluídos como gratuidades (fl. 2085);
Fl. 2768
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.759 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723791/2013-44
6
que não teria havido remuneração a dirigentes (fl. 2088); que não teria havido
registro errôneo de fatos contábeis na contabilização anual (fl. 2090); que os
históricos de registros contábeis não eram deficientes (fl. 2092); que “equívocos
administrativos” (fl. 2093) não poderiam ser denominados de "fatos inexistentes".
9.

Vale registrar que, em suas razões de mérito, repete as mesmas razões de defesa
trazidas na peça de impugnação.
10.

Ao fim, requer a entidade contribuinte o provimento de seu Recurso Voluntário e a
improcedência do lançamento atacado.
11.

Nas fls. 2716-2726, consta petição da instituição contribuinte apresentando
informação que entendeu se tratar de “fatos supervenientes”, a saber:
(i) teria ocorrido fato superveniente: a renovação do CEBAS da instituição
contribuinte, o que teria ocorrido por meio da Portaria no 491/2020 (fl. 2717), do
Ministério da Educação, validando-se o período de 01/01/2010 a 31/12/2014;
(ii) teria ocorrido a renovação, inclusive, do CEBAS da instituição contribuinte
relativa ao período de 01/01/2015 a 31/12/2017, à luz da Portaria do Ministério da
Educação no 1.247/2021 (fl. 2718);
(iii) que o deferimento do CEBAS seria o atestado declaratório do cumprimento das
obrigações legais, à luz da Súmula STJ n.o 612 (fl. 2719);
(iv) que, concedido o CEBAS, a entidade haveria de usufruir os benefícios da
imunidade (fl. 2722);
(v) que o deferimento do CEBAS imporia a preclusão de todos os argumentos
utilizados pela fiscalização para afastar a imunidade do IELUSC (fl. 2726).
12.

Vale acrescentar o fato de que o processo teve início com intimações físicas, e,
considerando a ciência ficta em 26/12/2014 (conforme informação constante em certidão de
fl. 569), a Turma julgadora expediu Resolução no 2102-000.209, de 2 de outubro de 2024, fls.
2733/2741, buscando esclarecer em diligência se teria havido a opção pelo Domicílio Tributário
Eletrônico – DTE por parte da instituição contribuinte ou se teria havido algum ato do processo
informando ao contribuinte a prática de atos eletrônicos, à luz do Acórdão no 9101-004.088 – 1a
Turma do CSRF/CARF.

13.

Em resposta da diligência, fls. 2747/2750, a Secretaria Especial da Receita Federal
do Brasil / Equipe Nacional de Contencioso Administrativo, esclareceu que o documento que
havia sido desentranhado (juntado nas fls. 2743 e 2744) não se referia a opção por DTE nem à
possibilidade de prática de atos eletrônicos no processo, tendo ainda a unidade diligenciadora
apresentado resumo das adesões ao DTE (fl. 2745), indicando que teria havido uma adesão ao DTE
em 19/06/2012 (obs: não há identificação do CPF do Usuário da Operação), um cancelamento em
03/03/2015 (obs: não há identificação do CPF do Usuário da Operação; inclusive com mensagem
da RFB de que a situação cadastral do contribuinte seria incompatível com a opção pelo DTE), e
nova adesão em 03/03/2015 realizada pelo Usuário de CPF no 003.882.979-72).
Fl. 2769
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.759 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723791/2013-44
7

14.

Em resposta à diligência, a instituição contribuinte, fl. 2757/2760, defende que a
suposta adesão ao DTE é confusa, inconclusiva e não comprova, com segurança, a efetiva
realização na data sugerida.
15.

É o relatório, no que interessa ao feito.

VOTO

Conselheiro Yendis Rodrigues Costa, Relator
Juízo de admissibilidade
16.

A instituição contribuinte tomou ciência ficta em 26/12/2014, conforme
certidão de fl. 569, o que resulta concluir que, supostamente, o prazo para interposição
de Recurso Voluntário teria se encerrado em 27/01/2015.
17.

Supostamente, pelo fato de que teria em tese havido adesão da contribuinte
ao DTE em 19/06/2012 (fl. 2747), sem que tenha sido indicado o CPF do usuário que teria
feito a suposta adesão, o que denota insegurança jurídica quanto ao registro da opção
pelo DTE.
18.

Vale ressaltar ainda que, mesmo tendo a RFB entendido ter havido opção
pelo DTE por parte do contribuinte, ainda assim, manteve intimações da fiscalização de
forma física, a exemplo da realizada na fl. 105, o que contribui para a insegurança jurídica
quanto à intimação eletrônica para ciência do Acórdão da DRJ, em 2014.
19.

Afigura-se injustificável registro de opção pelo DTE sem que a RFB
apresente o CPF do usuário da operação que teria realizado a opção de 19/06/2012,
especialmente quanto ao fato de que, quando da adesão de 03/03/2015 (posterior ao
Acórdão e anterior ao Recurso Voluntário, interposto em 13/03/2015 (fl. 2057) houve a
devida informação do CPF, merecendo prevalecer o princípio do paralelismo das forma,
sugerindo-se que o CPF do usuário que promove o registro da opção pelo DTE seja
informação essencial para a sua validade.
20.

Por todo o exposto, entendo como inválida a ciência ficta e, diante da
ausência de intimação física, por não tendo sido realizada a intimação física que haveria
de ter sido realizada.
21.

A apresentação do Recurso Voluntário, portanto, em 13/03/2015 (fl. 2057)
deve ser compreendida como interposição espontânea do Recurso, podendo ser
compreendido como de interposição prematura (anteriormente a qualquer intimação), e,
portanto, tempestivo, de acordo com Acórdão no 9101-004.088.
22.

Assim, sendo tempestivo o recurso e estando atendidos os demais requisitos
de admissibilidade, conheço do Recurso.
Fl. 2770
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.759 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723791/2013-44
8
Preliminares
23.

A recorrente aduz, em preliminares, a nulidade de citação, de conexão e
inconstitucionalidade.

Da preliminar de nulidade de citação
24.

Não assiste razão à recorrente quanto à alegada nulidade da citação no âmbito do
Acórdão da DRJ. Conforme já analisado na fase de admissibilidade do recurso, a matéria foi
devidamente apreciada e superada, tendo sido afastada a alegação de intempestividade do
Recurso Voluntário, que foi regularmente recebido, ainda que prematuramente, nos termos do
art. 218, § 4o, do CPC. Assim, não há que se falar em nulidade da citação, restando a questão
prejudicada.
Da preliminar de conexão
25.

Relativamente à preliminar de conexão (fl. 2068), em que a instituição contribuinte
defende que o presente processo de natureza tributária estaria conexo ao processo administrativo
que tratava da averiguação de supostas irregularidades da instituição (no 71010.005104/2009-86),
cuja defesa em referido processo foi juntada nas fls. 2098/2221, necessário considerar que o
Relatório Fiscal de fls. 42 a 57, sintetizou (fl. 42) os descumprimentos das seguintes regras:
a-) não remuneração de dirigentes (art. 29, inc. I, da Lei no 12.101/2009);
b-) escrituração contábil regular que registre as aplicações em gratuidades de forma
segregada (art. 29, inc. IV, da Lei no 12.101/2009);
c-) cumprimento de obrigações acessórias previstas na legislação tributária. (art. 29,
inc. VII, da Lei no 12.101/2009).
26.

Segundo a fiscalização, referidos cumprimentos seriam obrigatórios à fruição da
imunidade de contribuições sociais, à luz do art. 32, caput e §§, da Lei no 12.101/2009, vigente à
época, que assim dispunha:
Art. 32. Constatado o descumprimento pela entidade dos requisitos indicados na Seção I
deste Capítulo, a fiscalização da Secretaria da Receita Federal do Brasil lavrará o auto de
infração relativo ao período correspondente e relatará os fatos que demonstram o não
atendimento de tais requisitos para o gozo da isenção.
27.

No entanto, não prospera a presente preliminar de conexão, na medida em que o
presente processo no 10920.723791/2013-44 trata de descumprimentos de dispositivos previstos
no art. 29, enquanto os tratados no âmbito do processo no 71010.005104/2009-86 se refere a
supostos descumprimentos de outros dispositivos (fl. 2099), a saber: art. 10, §§1o e 2o, e art. 11,
incs. I e II, “b”, da Lei no 11.096/05, e arts. 13 e 14 da Lei no 12.101/2009.
28.

Dessa forma, não merece acolhimento a preliminar de conexão, dada a diversidade
das matérias tratadas no âmbito de referidos processos, os quais não guardam correlação entre si.
Das preliminares “complementares”
Fl. 2771
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.759 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723791/2013-44
9
29.

O contribuinte aduz preliminares “complementares” (fl. 2069), apresentando o seu
histórico de décadas na atuação de atividades filantrópicas e indicando a regularidade de sua
atuação; que a imunidade constitucional (fl. 2073) não poderá ser condicionada a requisitos; e,
que teria direito adquirido à imunidade, à luz da Lei no 1.572 de 1o de setembro de 1977; e que
estaria em cumprimento de todos os requisitos legais (fl. 2080); e que não seria razoável cobrar
valores inexigíveis de entidades filantrópicas (fl. 2081).
30.

Nesse tocante, necessário considerar que o “histórico” do contribuinte não dá
ensejo a alterações de situações fáticas ou jurídicas ensejadoras de fatos geradores, não
merecendo acolhimento referida preliminar.
31.

Por sua vez, não há, sob fundamento do Decreto-Lei no 1.572/1977, ainda que
recepcionada como lei pelo ordenamento jurídico atual, qualquer direito adquirido ao usufruto de
imunidade.
32.

Aliás, a própria Constituição Federal de 1988 estabelece a imunidade se atendidas
os(as) requisitos/condicionantes para o seu usufruto, quando assim dispõe: “Art. 195 [...] § 7o São
isentas de contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes de assistência social
que atendam às exigências estabelecidas em lei.”.
33.

Dessa forma, como quis fazer crer o contribuinte, o direito adquirido presumiria a
conclusão de que, uma vez obtida a condição de imune, para sempre dela se usufruiria, o que não
se faz correto concluir, não merecendo acolhimento a preliminar nesse aspecto.
34.

Por sua vez, a alegação de que o contribuinte perfaz os requisitos legais e que não
seria razoável cobrar valores inexigíveis de entidades filantrópicas, também não merecem
acolhimento, na medida em que os requisitos para obtenção da imunidade não impedem a
exigibilidade de valores decorrentes de descumprimento de parte desses requisitos, inclusive com
o devido amparo legal para isso, nos seguintes termos da Lei Nacional no 12.101/2021, a saber:
Art. 32. Constatado o descumprimento pela entidade dos requisitos indicados na Seção I
deste Capítulo, a fiscalização da Secretaria da Receita Federal do Brasil lavrará o auto de
infração relativo ao período correspondente e relatará os fatos que demonstram o não
atendimento de tais requisitos para o gozo da isenção.
35.

Por todo o exposto, merece acolhimento a preliminar de nulidade de
citação/intimação, o qual ensejou o conhecimento do Recurso Voluntário, não merecendo
acolhimento as demais preliminares.
Mérito
DA ALEGAÇÃO DE QUE NÃO TERIA HAVIDO REGISTRO DE PROJETOS IRREGULARMENTE
INCLUÍDOS COMO GRATUIDADES
36.

O contribuinte alega não ter havido registro de projetos irregularmente incluídos
como gratuidades (fl. 2085/2088), por meio dos idênticos argumentos anteriormente aduzidos em
sua impugnação (fls. 404/407).
Fl. 2772
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.759 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723791/2013-44
10
37.

Nesse tocante, merecem destaque os seguintes trechos do Acórdão recorrido,
fls. 540 a 548:

Consoante exposição do REFISC, embora as somas das gratuidades informadas nas
demonstrações de resultados de 2010, 2011 e 2012 sejam ligeiramente superiores a 20%
das receitas efetivamente recebidas pela entidade fiscalizada, verificou, após exame da
documentação contábil, que todos os Projetos Sociais extrabolsa foram incluídos
indevidamente em gratuidades, pois se tratam, alguns, de atividades de apoio aos
alunos, pais, professores e funcionários da entidade, e os demais, de atividades
curriculares acadêmicas. Constatou, ainda, dezenas de bolsas de estudos assistenciais
irregulares, concedidas a alunos cujas famílias tinham renda per capita superior aos limites
legais ou detentoras de patrimônio tal que descaracteriza a carência socioeconômica.
Disso resultaram aplicações efetivas em gratuidades inferiores ao mínimo legal, conforme
exposto em detalhes no relatório da RA n° 10920.723792/2013-99 (cópia anexa),
encaminhada ao MEC, propondo o cancelamento da certificação.
De sua parte, a impugnante discorda da conclusão da fiscalização, asseverando que é
cumpridora da legislação pertinente, enquanto vigente, e que os dispositivos legais que
podem ser interpretados discricionariamente constituem a perfeita síntese da insegurança
jurídica; que há aspectos da Lei n° 12.101/09 que sequer foram regulamentados e já
foram alterados pela Lei n° 12.868/2013, como o caso do art. 13, §6°, da Lei n° 12.101, de
2009; que é inconstitucional a exigência do parágrafo antes citado, posto que viola o
princípio da não-surpresa, materializado na Constituição Federal pelo princípio da
anterioridade (art. 150, III, b).
Argumenta, ainda, que houve a glosa sumária dos projetos sociais desenvolvidos pela
instituição, os quais estão em conformidade com o princípio constitucional (art. 203 da CF)
e a legislação de regência (art. 11, inciso I, letra “b”, da Lei n° 11.096, de 2005, então
vigente – PROUNI), além de terem sido aprovados pelas autoridades competentes.
Aduz que a argumentação relativa a projetos sociais extrabolsa da impugnante é genérica
e difusa, e que houve a glosa de forma sumária, indistintamente, sem avaliação expressa e
individualizada das glosas, indicação dos dispositivos infringidos e, ainda, o lançamento
não especifica qual o índice remanescente de gratuidade que a autoridade entendeu
válido e que tal informação deve constar expressamente do documento de lançamento,
para sua validade e eficácia.
Acerca da alegação de que houve a glosa sumária dos projetos sociais e ausência de
exposição fática individualizada e detalhamento da glosa, entendo que não assiste razão
ao
contribuinte.
Conforme acima exposto, a autoridade lançadora referiu expressamente no REFISC que a
exposição dos fatos, acompanhada dos elementos de prova, encontra-se na RA n°
10920.723792/2013-99, encaminhada ao MEC, a qual também é parte integrante do
lançamento, consoante se infere do anexo I – Relatórios e Documentos (fl. 58), onde
consta o rol de relatório e documentos integrantes do PAF n° 10920.723791/2013-44.
Outrossim, o contribuinte, ao opor sua assinatura no lançamento fiscal (fls. 6, 25 e 40),
expressamente declarou-se ciente dos Autos de Infração e anexos, consoante exemplo
que se compila (fl. 6 – AI DEBCAD n° 51.040.583-5):
Além disso, no item 9. DAS INSTRUÇÕES PARA IMPUGNAÇÃO do REFISC, está registrado
que no prazo para impugnação o contribuinte poderá ter acesso por mídia digital aos
autos do PAF, inclusive os anexos, junto à Unidade de Atendimento da RFB em seu
domicílio fiscal.
Na referida representação, a autoridade lançadora aponta os registros contábeis das
gratuidades, cujos valores planilhou:
Gratuidades contabilizadas do ano 2010
Fl. 2773
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.759 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723791/2013-44
11
.BOLSAS DE ESTUDO

Educacdo Basica -Bolsas Integrais de 100%
34.150,00
Educacao Basica -Bolsas Parciais de 50%
165.052,50
.Total de Bolsas da Educacao Basica
199.202,50
Ensino Superior-Bolsas Integrais de 100%(ProUni)
576.366,49
Ensino Superior-Bolsas Parciais de 50%(ProUni)
174.676,42
.Total de Bolsas do Ensino Superior
751.042,91
1....Total de Bolsas de Estudo
950.245,41

...PROJETOS SOCIAIS LOAS/PNAS/Res CNAS 109/2009

PROJ SOCIAIS DE AMPARO CRIANCA ADOLESCENTE

Semana de Prev de Acidentes de Trabalho-SPAT Universa Leaf Tabacos
5.642,04
Acompanhamento das Criancas do Lar Abdon Batista
18.080,87
Projeto CEPE-Atletas Portadores de Necessidades Especiais
25.169,15
Projeto Promocao de Saude na Escola (2010:miss3o crianca)
16.339,05
Atividades Artisticas 2010
172.660,04
Projeto Orientacoes Nutricionais aos Clientes Francine Ghanem
7.085,72
Projeto CEI Trem da Alegria
9.874,05
Clube Escolar 2011
791.781,01
Projeto Atendimento Nutricional a Populacao Assistida pela ADEJ
8.857,15
2.Total de Projetos Sociais de Amparo Crianca e Adolescente
1.055.489,08
.PROJ SOCIAIS DE INTEGRACAO A COMUNIDADE

13a Semana de Enfermagem -Tematica O Poder do Cuidado
6.851,22
Clínica Escola
71.070,27
Atendimento Nutricional a Populacao Desnutrida e PSE do NAIPE
24.239,23
Oficina Alimentacao Saudavel Casa Brasil
14.335,33
Projeto Social Hospirrisos Agentes da Alegria
36.272,50
Projeto de Capacitacao em Manipulacao de Alimentos
4.660,31
Conferência de Encerramento da Semana de Enfermagem Advance
13.291,01
SIPAT (Águas de Joinville)
5.498,58
Projeto Saude na Comunidade
3.547,78
Projeto SAE-Servico de Apoio ao Estudante
141.219,35
Projeto Servico de Apoio Psicologico 2010
120.326,74
Ginastica e Recreacao para ldosos
16.856,36
Projeto Social Capacitacao dos Pais 2010
105.396,99
Projeto Jardim Paraiso 2011
90.525,59
3.Total de Projetos Sociais de Integracao a Comunidade
654.091,26
(=)...Total de Projetos Sociais
1.709.580,34

Total de Gratuidades -2010 (1+2+3)
2.659.825,75
Gratuidades contabilizadas do ano 2012
BOLSAS DE ESTUDO E ACOFS DE APOIO AOS BOLSISTAS

Educacao Basica -Bolsas Integrais de 100%
445.386,14
Educacao Basica -Bolsas Parciais de 50%
1.551.355,55
1.Total de Bolsas da Educacao Basica
1.996.741,69
Educacao Basica-Acoes complementares de apoio aos balsistas
29.836,00
2.Educacao Basica -Total Acoes complementares do apoio aos
bolsistas
29.836,00
Fl. 2774
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.759 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723791/2013-44
12
[...]
Gratuidades contabilizadas do ano 2011 [...]
Ao final da análise, expõe a autoridade fiscal que todos os projetos analisados (antes
citados) trata-se de serviços de apoio prestados aos alunos, pais, professores e demais
empregados da entidade (SAA) e/ou atividades curriculares acadêmicas de seus cursos
superiores (notadamente estágios supervisionados) ou da educação básica (ACA),
concluindo que:

3.4.3. Pelo exposto, conclui-se que os projetos acima não atendem os requisitos das
gratuidades, pois não se verificaram os princípios da universalidade, da igualdade de
oportunidade, da publicidade e da prioridade aos mais carentes, previstos no artigo 4° da Lei
n° 8.742/1993, havendo casos que sequer se enquadram na definição da assistência social,
que é a garantia do atendimento às necessidades básicas. Além disso, como muitos são
atividades curriculares acadêmicas, os projetos entram nas vedações da parte final do §2° do
artigo 10 da Lei n° 11.096/2005.

A autoridade fiscal também procedeu à análise dos gastos com gratuidades extrabolsa
insuficientemente comprovados e dos inexistentes.
38.

Dessa forma, sem refutar os argumentos do Acórdão recorrido, o contribuinte se
limitou a reproduzir o que já havia alegado em sua impugnação (fls. 404/407) cujos argumentos já
haviam sido refutados pelo Acórdão recorrido.
39.

Vale mencionar a conclusão da fiscalização, acerca da matéria, assim descrita:
3.5.3. Ocorre que o Bom Jesus/ IELUSC, no período fiscalizado, não cumpriu o principal
requisito previsto na legislação citada, que é a aplicação em gratuidades de pelo menos
20% de sua receita anual efetivamente recebida. Tal parâmetro está previsto no artigo 13,
§ 6o, da Lei no 12.101/2009, c/c o artigo 10, §1o, e artigo 11, inciso I, da Lei no
11.096/2004.
40.

Ainda que o contribuinte tenha aduzido ausência de apresentação precisa dos
dispositivos legais (fl. 2086), o que se verifica são argumentos precisos e específicos da fiscalização
que fundamentam a conclusão de que referidos projetos não atenderam aos parâmetros previstos
no artigo 13, § 6o, da Lei no 12.101/2009, c/c o artigo 10, §1o, e artigo 11, inciso I, da Lei no
11.096/2004, quando considerados no total das gratuidades totalizaram montante inferior aos
20% legalmente previsto.
41.

Além disso, na fl. 2086, a recorrente se limita a indicar que a fiscalização teria
inicialmente “reconhecido” montante de gratuidade superior a 20% sobre a receita bruta, sem
desenvolver a verdade dos fatos consistente na retirada de projetos não elegíveis para gratuidade
e que, por essa razão, teriam sido excluídos do cálculo da gratuidade.
Ensino Superior -Bolsas Integrais de 100%(ProUni)
880.347,25
Ensino Superior -Bolsas Parcinis de 50%(ProUnt)
85.691,38
3.Total de Bolsas do Ensino Superior
966.038,63
.Total de Bolsas de Estudo e acoes de apoio aos bolsistas
(1+2+3)
2.992.616,32

PROJETOS SOCIAIS LOAS/PNAS/Res CNAS 109/2009

Projeto Jardim Paraiso 2012
201.038,37
.......Total de Projetos Sociais
201.038,37

Total de Gratuidades -2012
3.193.654,69
Fl. 2775
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.759 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723791/2013-44
13
42.

Na fl. 2088, exemplifica algumas ocorrências em que a contribuinte entende não ser
responsável por analisar a legitimidade (verdade) constante em declarações realizadas por alunos,
não havendo demonstração pela instituição recorrente, no entanto, de qual impacto teriam esses
exemplos para o afastamento de irregularidades em todos os projetos ali listados pela fiscalização.
43.

Assim, em nenhum trecho do Recurso Voluntário foi verificada qualquer
argumentação específica em relação a cada um dos projetos desconsiderados, para fins de
gratuidade, pela fiscalização, tendo o contribuinte alegado regularidade e não provado as suas
alegações mesmo diante da apontamentos específicos por parte da fiscalização.
44.

Diversos são os precedentes do CARF no sentido de que alegar e não provar é o
mesmo que não alegar, a exemplo do seguinte:
ALEGAÇÕES SEM PROVA. DESCONSIDERAÇÃO.
Oportuna a lembrança do brocardo jurídico allegatio et non probatio, quase non allegatio,
ou seja, alegar sem provar equivale a não alegar. Sem provas do alegado equívoco do
lançamento quanto à inclusão de verbas indenizatórias o argumento não pode prosperar.
Acórdão CARF no 230102.337 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
45.

Por sua vez, em relação aos argumentos do contribuinte, já que não se demonstram
específicos em relação aos pontos pormenorizadamente decididos na decisão recorrida,
necessário ainda mencionar o seguinte entendimento do CARF:
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. IMPUGNAÇÃO
O recurso voluntário interposto, apesar de ser de livre a fundamentação e tangenciado
pelo princípio do formalismo moderado, deve ser pautado pelo princípio da dialeticidade,
enquanto requisito formal genérico dos recursos. As razões recursais precisam conter os
pontos de discordância com os motivos de fato e/ou de direito, impugnando
especificamente a decisão hostilizada, devendo haver a observância dos princípios da
concentração.
(Acórdão CARF no 3201-007.498, de 18/11/2020, 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a
Turma Ordinária; Processo no 10410.900380/2014-10)

46.

Não merece acolhimento, portanto, o presente argumento do contribuinte.
Da alegação de que não teria havido remuneração a dirigentes
47.

O contribuinte defende que não teria havido remuneração a dirigentes
(fl. 2088/2090), cuja construção argumentativa se demonstra idêntica à constante em sua
impugnação (fls. 407/409).
48.

Acerca desta matéria, o Acórdão recorrido indica (fls. 548/551) que, apesar de ser
possível um dirigente também ser empregado, também lhe é possível, na qualidade de
empregado, receber a sua respectiva remuneração, mas, que, segundo o que foi verificado, TITO
LIVIO LERMEN, SILVIO IUNG, exerceram cargos estatutários, de Diretor Geral e de Vice-Direção,
respectivamente, e as atribuições por eles exercidas diziam respeito às suas funções estatutárias,
ou seja, às atividades de direção, sem indicação, pelo contribuinte de que outro tipo de atribuição
Fl. 2776
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.759 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723791/2013-44
14
(de natureza empregatícia) era exercida e se guardava compatibilidade de horários com o cargo de
natureza estatutária.
49.

Nas fls. 408 e 2089, a recorrente afirma que o regime de emprego de referidos
empregados seria integral e exclusivo.
50.

A recorrente, portanto, não se desincumbiu de contra-argumentar especificamente
o decidido pelo Acórdão recorrido, na medida em que se limitou a reproduzir trechos de sua
impugnação, sem refutar a decisão da DRJ, nesse tocante.
51.

Além disso, não teceu pormenorizadamente as informações necessárias das
atribuições de referidos empregados/diretores e da compatibilização das atividades, limitando-se
a afirmar que os mesmos exerciam integralmente e exclusivamente as suas funções empregatícias.
52.

No acórdão 2101-002.957, o Conselheiro Roberto Junqueira de Alvarenga Neto,
utilizou-se, as razões de decidir de forma, de forma similar na qual pactuo neste processo, vejamos
um recorte da emente:
“A concessão de qualquer vantagem ou benefício (a qualquer título), caracteriza descumprimento
de requisito legal, cujo observância é indispensável para o exercício do direito à isenção prevista no
art. 195, §7°, da Constituição Federal” Processo no 19515.008069/2008-75

53.

Por sua vez, estamos de frente de uma nítida infringência/descumprimento da lei.
54.

Não merece acolhimento, portanto, o presente argumento do contribuinte.

Da alegação de que não teria havido registro errôneo de fatos contábeis (contabilização anual).
Da alegação de que os históricos de registros contábeis não eram deficientes. Da alegação de
que “equívocos administrativos” não poderiam ser denominados de "fatos inexistentes".
55.

A recorrente aduz que que não teria havido registro errôneo de fatos contábeis
(fl. 2090); que as contabilizações teriam respeitado o princípio da competência e que não se
poderia configurar escrituração contábil deficiente nem descumprimento de obrigações acessórias
(fl. 2091); que os históricos de registros contábeis não eram deficientes (fl. 2092); e que que
“equívocos administrativos” (fl. 2093) não poderiam ser denominados de "fatos inexistentes".
56.

Registre-se que os argumentos apresentados pelo contribuinte, em seu
Recurso Voluntário, são idênticos aos apresentados em sua Impugnação, e que, ainda
que a DRJ, no Acórdão recorrido, tenha decidido fundamentadamente e especificamente
a respeito de cada matéria objeto de lide, a recorrente não se desincumbiu de refutar os
argumentos da DRJ.
57.

Quanto à contabilização anual (somente no fim do exercício, relativamente a
fatos ocorridos no decorrer do ano), a DRJ assim bem decidiu (fl. 556):
Fl. 2777
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.759 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723791/2013-44
15
E, como bem assinala a autoridade lançadora, o registro de fatos contábeis em
partida anual, no último dia do exercício, viola o disposto nos artigos 1.183 e 1.184
do Código Civil, nos itens 2.1.2, "c" e 2.1.5 da NBC T 2.1 e no item 10.19.2.1 da
NBC T 10.19. Tais normas determinam que os registros contábeis devem ser
lançados dia a dia, em ordem cronológica, admitindo-se a escrituração em
partidas mensais.
58.

Nesse tocante, não assiste razão ao contribuinte, na medida em que, à luz de
referida legislação, os registros dos fatos contábeis devem ser escriturados dia a dia, admitindo-se
escrituração em partidas mensais, mas não em partida anual como quis fazer crer a instituição
contribuinte, nos seguintes termos:
RESOLUÇÃO CFC N.o 877/00
Aprova a NBC T 10 – Dos aspectos contábeis específicos em entidades diversas,
o item NBC T 10.19 – Entidades sem finalidade de lucros.
[...]
10.19.2 – DO REGISTRO CONTÁBIL
10.19.2.1 – As receitas e despesas devem ser reconhecidas, mensalmente, respeitando os
Princípios Fundamentais de Contabilidade, em especial os Princípios da Oportunidade e da
Competência.
10.19.2.2 – As entidades sem finalidade de lucros devem constituir provisão em montante
suficiente para cobrir as perdas esperadas, com base em estimativas de seus prováveis
valores de realização, e baixar os valores prescritos, incobráveis e anistiados.
59.

Quanto aos registros de históricos de forma errônea, de históricos, assim entendeu
a DRJ:
Como se observa, não se trata de alegação genérica, vez que a autoridade lançadora
aponta exemplos pontuais onde se observa tal falha. Observadas as planilhas elaboradas
pela fiscalização, às fls. 259-287, conclui-se que não se trata de fatos isolados, pois estes
são contínuos ao longo do tempo.
Via de regra, constata-se que o histórico dos lançamentos se deu de forma isolada, com
indicação do projeto a que se refere.
O histórico contábil é um dos elementos essenciais do lançamento, sendo, na essência, a
descrição do fato contábil. A boa técnica exige que o histórico seja feito com a máxima
clareza, evidenciando de forma analítica o registro da operação. Assim, o histórico do fato
contábil deve ser inteligível e objetivo. Através do histórico contábil, deve ser possível
identificar qual o fato registrado, não basta a simples indicação de se tratar de fato
vinculado a este ou àquele projeto.
Efetivamente, a empresa apresentou sua escrituração contábil com inobservância aos
princípios e convenções contábeis geralmente aceitos e de normas brasileiras de
contabilidade editadas, acima citadas.
60.

De fato, nas fls. 259/287, o que se observa é uma metodologia de simplificação
demasiada do histórico do registro do fato contábil, o que exige que os intérpretes da escrituração
busquem associar o histórico à nomenclatura da conta contábil para buscar sentido à classificação
Fl. 2778
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.759 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723791/2013-44
16
e ao histórico contábil, dado o alto grau de generalidade do histórico, o qual haveria de instruir
plenamente aquele que busca interpretá-lo.
61.

Há, de fato, deficiência quanto à classificação do histórico, o que viola
especialmente o disposto no art. 1.184 do Código Civil e o disposto no item 2.1.2.1 da NBC T 2.1.,
que assim dispõem:
Art. 1.184 do Código Civil (Lei no 10.406/2002):
"Art. 1.184. No Diário serão lançadas, com individuação, clareza e caracterização do
documento respectivo, dia a dia, por escrita direta ou reprodução, todas as operações
relativas ao exercício da empresa.
[...]
NBC T 2.1 – Das Formalidades da Escrituração Contábil:
Item 2.1.2.1:
"2.1.2.1 – A terminologia utilizada deve expressar o verdadeiro significado das
transações."
62.

Nesse sentido, não assiste razão à recorrente acerca desse aspecto.
63.

Acerca da alegação do contribuinte de que “equívocos administrativos” não
poderiam ser denominados de "fatos inexistentes", necessário indicar que a DRJ, no âmbito do
Acórdão recorrido, apresentou (fls. 562 e 563) as tabelas apresentadas pelo contribuinte, onde
busca substituir os nomes equivocadamente mencionados pelos nomes corretos.
64.

A DRJ bem asseverou, no Acórdão recorrido, que o contribuinte identificou erros,
mas sem comprovar a veracidade das alegações.
65.

Por sua vez, o contribuinte se insurgiu quanto a referidos “equívocos
administrativos”, em seu Recurso Voluntário (fl. 2093), mas, assim como ocorrido em sua
impugnação, não comprovou a veracidade das alegações, tendo se limitado a reproduzir os
trechos de sua impugnação (fl. 441).
66.

Diversos são os precedentes do CARF no sentido de que alegar e não provar é o
mesmo que não alegar, a exemplo do seguinte:
ALEGAÇÕES SEM PROVA. DESCONSIDERAÇÃO.
Oportuna a lembrança do brocardo jurídico allegatio et non probatio, quase non allegatio,
ou seja, alegar sem provar equivale a não alegar. Sem provas do alegado equívoco do
lançamento quanto à inclusão de verbas indenizatórias o argumento não pode prosperar.
Acórdão CARF no 230102.337 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
67.

Por sua vez, em relação aos argumentos do contribuinte, já que não se demonstram
específicos em relação aos pontos pormenorizadamente decididos na decisão recorrida,
necessário ainda mencionar o seguinte entendimento do CARF:
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. IMPUGNAÇÃO
O recurso voluntário interposto, apesar de ser de livre a fundamentação e tangenciado
pelo princípio do formalismo moderado, deve ser pautado pelo princípio da dialeticidade,
enquanto requisito formal genérico dos recursos. As razões recursais precisam conter os
Fl. 2779
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.759 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723791/2013-44
17
pontos de discordância com os motivos de fato e/ou de direito, impugnando
especificamente a decisão hostilizada, devendo haver a observância dos princípios da
concentração.
(Acórdão CARF no 3201-007.498, de 18/11/2020, 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a
Turma Ordinária; Processo no 10410.900380/2014-10)
68.

Não merece acolhimento, portanto, o presente argumento do contribuinte.

Da alegação de fatos supervenientes
69.

A recorrente aduz, ainda, nas fls. 2716-2726, a ocorrência de de “fatos
supervenientes”, a saber:
(i) teria ocorrido fato superveniente: a renovação do CEBAS da instituição
contribuinte, o que teria ocorrido por meio da Portaria no 491/2020 (fl. 2717), do
Ministério da Educação, validando-se o período de 01/01/2010 a 31/12/2014;
(ii) teria ocorrido a renovação, inclusive, do CEBAS da instituição contribuinte
relativa ao período de 01/01/2015 a 31/12/2017, à luz da Portaria do Ministério da
Educação no 1.247/2021 (fl. 2718);
(iii) que o deferimento do CEBAS seria o atestado declaratório do cumprimento das
obrigações legais, à luz da Súmula STJ n.o 612 (fl. 2719);
(iv) que, concedido o CEBAS, a entidade haveria de usufruir os benefícios da
imunidade (fl. 2722);
(v) que o deferimento do CEBAS imporia a preclusão de todos os argumentos
utilizados pela fiscalização para afastar a imunidade do IELUSC (fl. 2726).
70.

Nesse tocante, necessário considerar que, caso O ÚNICO FUNDAMENTO FÁTICO da
fiscalização tivesse sido a ausência de CEBAS válido, e, diante da apresentação de CEBAS válido,
assistiria razão à recorrente, quando da apresentação de CEBAS válido para o período fiscalizado,
o que não é o caso.
71.

No entanto, conforme já tratado no presente voto, os fundamentos da fiscalização
não se resumiram à ausência de CEBAS válido em nome do contribuinte, mas sim no
descumprimento das seguintes regras, conforme sintetizado pela fiscalização (fl. 42):
a-) não remuneração de dirigentes (art. 29, inc. I, da Lei no 12.101/2009);
b-) escrituração contábil regular que registre as aplicações em gratuidades de forma
segregada (art. 29, inc. IV, da Lei no 12.101/2009);
c-) cumprimento de obrigações acessórias previstas na legislação tributária. (art. 29,
inc. VII, da Lei no 12.101/2009).

Fl. 2780
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.759 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723791/2013-44
18
71.1 Ocorre que o Bom Jesus/ IELUSC, no período fiscalizado, não cumpriu o principal
requisito previsto na legislação citada, que é a aplicação em gratuidades de pelo menos 20% de
sua receita anual efetivamente recebida. Tal parâmetro está previsto no artigo 13, § 6o, da Lei no
12.101/2009, c/c o artigo 10, §1o, e artigo 11, inciso I, da Lei no 11.096/2004.
72.

Isto, por si só, autoriza a autoridade fiscal a afastar a imunidade e promover o
lançamento dos créditos tributários relativos aos fatos geradores identificados após o afastamento
da imunidade no período fiscalizado, conforme previsão legal nesse sentido constante no art. 32,
caput, da Lei no 12.101/2009, vigente à época:
Art. 32. Constatado o descumprimento pela entidade dos requisitos indicados na Seção I
deste Capítulo, a fiscalização da Secretaria da Receita Federal do Brasil lavrará o auto de
infração relativo ao período correspondente e relatará os fatos que demonstram o não
atendimento de tais requisitos para o gozo da isenção.
73.

Por todo o exposto, não merece provimento ao recurso da recorrente.
Conclusão
74.

Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário, rejeitando-se as demais
preliminares, e, no mérito, por negar provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Yendis Rodrigues Costa

Fl. 2781
DF CARF MF
Original